Tribunal: TJDFT
Processo: 0721044-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721044-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR FELIPE JACOB AGRAVADO: NASRA SILVA CRIVELLARI, CASA DO CEARA EM BRASILIA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, José Ribamar Felipe Jacob pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de procedimento comum, inverteu o ônus da prova, consignando que cabe ao agravante provar que atuou diligentemente, sem imprudência, imperícia ou negligência. Em suas razões, o agravante informa que se trata de demanda em que a parte agravada pleiteia a indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta lesão quando da realização do exame ginecológico. Argumenta que, por ocasião da realização do exame, a agravada se encontrava tensa e com quadro inflamatório, o que torna o procedimento mais complicado e doloroso. Alega que a inversão do ônus da prova não é automática e decorre da verossimilhança das alegações da agravada, requisitos que não estão presentes no presente caso. Argumenta, por outro lado, que não é justo assumir de forma exclusiva o ônus da inversão, uma vez que a Clínica, em razão de sua responsabilidade objetiva, possui, igualmente, o dever de produzir prova. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede, subsidiariamente, que, caso mantida a inversão, o ônus recaia igualmente sobre a Casa do Ceará. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante não fez qualquer referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal, que sequer existiu no presente caso. Igualmente, não se vislumbra, no presente juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “Sem maiores digressões, incide no caso o CDC, haja vista a posição das partes, enquanto consumidora e fornecedores. A questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória é verificar se houve falha no serviço prestado pelos requeridos, quando da realização do exame ginecológico a que a autora se submeteu. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a responsabilidade civil da clínica pelos danos causados ao paciente é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento. Todavia, somente será responsabilizado por danos decorrentes da falha nos serviços prestados por médicos integrantes de seu corpo clínico se comprovada a culpa desses profissionais, cuja responsabilidade é subjetiva, artigo 14, § 4°, do CDC. (Acórdão 1025028, 20120710368308APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 20/6/2017. Pág.: 271/289). Nesse giro, por força do §4o do art. 14 do CDC, a responsabilidade do segundo requerido depende da verificação da culpa em sua conduta. Desse modo, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, presente está o requisito da hipossuficiência da autora, tendo em vista que se trata de exame médico que demanda conhecimento científico para ser aferido, do que ela não dispõe. Assim, inverto o ônus da prova, cabendo ao segundo requerido provar que atuou diligentemente, sem imprudência, imperícia ou negligência. Diante da inversão probatória operada na presente decisão, intimem-se as partes, notadamente os réus para dizer se têm interesse na produção de alguma prova”. Com efeito, a primeira análise, é possível vislumbrar que o agravante possui maior facilidade para produzir a prova, como ressaltado na decisão agravada. Isso porque, por ter conhecimentos técnicos, possui condições de auxiliar o magistrado a formar o seu convencimento motivado, inclusive no sentido de demonstrar como foi a efetiva prestação do serviço de saúde. Assim, pelo menos em juízo de cognição sumária, parece ter sido realizada de modo acertado a inversão do ônus da prova, de forma a melhor esclarecer os fatos controvertidos, não restando demonstrada, portanto, a relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator